Tribunal: STF
Processo: RHC 169560
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
RECURSO EM HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução provisória da pena, ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório. 



    CORRUPÇÃO – ELEITORAL – TRANSPORTE – ELEITORES – ABSORÇÃO. Presentes tipos diversos, não se tem absorção.